Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-57.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004594-57.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO FRITZEN - CPF: 437.204.639-15 (APELADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), TATIANA COUTINHO PITTA - CPF: 081.127.787-95 (ADVOGADO), GABRIELE CAROLINE RODRIGUES - CPF: 068.329.009-61 (ADVOGADO), SUZI DO CARMO MORAIS DE FIGUEIREDO - CPF: 832.235.251-49 (APELADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), CLOVIS FELIX DE PAULA - CPF: 604.382.581-34 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA GONCALVES - CPF: 048.699.911-44 (ADVOGADO), JERUSCA LEILA HORST - CPF: 820.878.061-87 (APELANTE), LÍRIO AFONSO ANSCHAU (APELANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (APELANTE), EUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.240.301-30 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), LIRIO AFONSO ANSCHAU - CPF: 512.870.569-20 (APELANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), EUZENI RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 406.240.301-30 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIO AFONSO ANSCHAU - CPF: 512.870.569-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO DISCUTIDO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA FORMALIZAR A TRANSFERÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula contra sentença que, nos autos de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo, julgou procedente o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula n. 24.953, condenando os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Os Apelantes alegam que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação, pois teriam alienado o imóvel a terceiro (Lírio Afonso Anschau) antes do negócio jurídico que ensejou a demanda, razão pela qual não detêm mais qualquer direito ou obrigação sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula possuem legitimidade passiva para figurar na ação de adjudicação compulsória, considerando a alienação do imóvel a terceiro anterior ao negócio que fundamenta a pretensão adjudicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de adjudicação compulsória deve ser dirigida contra aquele que detém poderes para formalizar a transferência do imóvel, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

4.

Os apelantes alienaram o imóvel a terceiro (Lírio Afonso Anschau) em agosto de 2015, conforme contrato particular de compra e venda, anteriormente à transação celebrada entre este e o Apelado João Fritzen, ocorrida apenas em agosto de 2016.

5.

A matrícula do imóvel comprova que o titular registral é Lírio Afonso Anschau, inexistindo qualquer direito dominial atual ou poder de disposição em nome dos Recorrentes.

6.

Inexiste vínculo jurídico entre os Apelantes e os Apelados quanto à obrigação de outorga da escritura, sendo a relação negocial autônoma e restrita às partes posteriores.

7.

Os depoimentos prestados confirmam que os Apelantes não participaram das negociações entre João Fritzen e Lírio Afonso Anschau, nem possuem responsabilidade pelas pendências cartorárias.

8.

A ausência de legitimidade passiva dos Recorrentes impõe a extinção do feito em relação a eles, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sendo descabida sua condenação às verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva na ação de adjudicação compulsória recai sobre aquele que, formal ou substancialmente, detém poderes para transferir a propriedade do imóvel.

2.

O alienante originário que já transferiu todos os direitos sobre o bem antes da celebração do contrato objeto da ação não possui legitimidade passiva para responder pela adjudicação compulsória.

3.

A ausência de vínculo jurídico direto com os promitentes compradores posteriores afasta o dever de formalização da escritura pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.418; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória,
proposta por
João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo
,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a adjudicação compulsória do imóvel residencial de matrícula n. 24.953, em nome de Suzi do Carmo Morais de Figueiredo. Além disso, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que alienaram o imóvel em questão ao corréu Lírio Afonso Anschau em data muito anterior à celebração do negócio entre este e o Apelado, João Fritzen, não sendo mais detentores de qualquer direito sobre o bem.

Alegam que não possuem obrigação de outorgar escritura pública à parte recorrida, pois a transmissão da posse e dos direitos sobre o imóvel já se operou mediante a negociação realizada com Lírio Afonso no ano de 2015.

Asseguram que a obrigação de formalizar a transferência do imóvel compete ao último alienante e não aos proprietários originários, que não participaram das negociações subsequentes.

Enfatizam que a adjudicação compulsória deve ser dirigida contra aquele que detém poderes para outorgar a escritura e que, na presente hipótese, essa obrigação caberia ao corréu Lírio Afonso Anschau, adquirente do bem e responsável pela transmissão dos direitos aos Recorridos.

Defendem, ainda, que, caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva, devem ser afastadas as condenações impostas a título de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que não opuseram resistência ao pedido inicial e não contribuíram para a instauração do litígio.

Argumentam que a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais afronta o princípio da causalidade, uma vez que a necessidade da ação decorreu exclusivamente da inércia dos reais responsáveis pela transferência do bem.

Com essas razões, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob o argumento de que não apresentaram resistência à pretensão dos Apelados.

Por fim, caso tais pleitos não sejam acolhidos, pleiteiam a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas por Euzenir Rodrigues de Oliveira (id. 268895409) e por Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula (id. 268895410).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, proposta por
João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a adjudicação compulsória do imóvel residencial de matrícula n. 24.953, registrado no 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra. Além disso, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Extrai-se da inicial que
João Fritzen e Suzi do Carmo Morais de Figueiredo
manejaram a sobredita ação contra Clóvis Félix de Paula, Jerusca Leila Horst de Paula, Lírio Afonso Anschau, Jeferson de Oliveira Gonçalves e Euzenir Rodrigues de Oliveira, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que viabilize a formalização do registro de propriedade do imóvel descrito como apartamento residencial n. 001, de matrícula n. 24.953, situado no Edifício Residencial Florença, localizado na Rua Olívio de Lima, n. 757-W, na cidade de Tangará da Serra/MT, atualmente registrado perante o 1o Serviço de Notas e Registro da referida Comarca.

Pontuaram que João Fritzen adquiriu o aludido imóvel em 10/06/2016, diretamente de Lírio Afonso Anschau, por meio de intermediação de Jeferson de Oliveira Gonçalves, mediante contrato particular de compra e venda, cuja transação envolveu o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), valor este quitado por meio de pagamento direto, cessão de veículo e entrega de numerário.

Afirmaram que, desde então, João passou a exercer a posse direta, mansa e pacífica do bem, sem qualquer oposição.

Relataram que, em 20/07/2018, João Fritzen alienou o imóvel à Suzi do Carmo Morais de Figueiredo, pelo valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), também quitado integralmente, sendo que esta passou a residir no imóvel desde então, mantendo a posse do bem de forma contínua.

Salientaram que Lírio Afonso adquiriu o imóvel diretamente dos requeridos Clóvis e Jerusca, por meio de negociação intermediada por Euzenir Rodrigues de Oliveira, o qual teria figurado como verdadeiro proprietário do bem.

Destacaram que a transação originária envolveu, inclusive, contrato de permuta entre Lírio e Euzenir, mediante o qual este se comprometeu a transferir o imóvel em troca de dois lotes e quantia em dinheiro.

Enfatizaram que, ao invés de regularizar a transferência da propriedade, os requeridos promoveram sucessivas cessões de direitos sem a devida formalização, de modo que a atual proprietária, Suzi do Carmo Morais de Figueiredo, encontra-se impedida de realizar o registro dominial.

Acentuaram que todas as tentativas extrajudiciais de solução restaram infrutíferas, tendo os requeridos se esquivado de cumprir com sua obrigação contratual, seja por meio de silêncio, seja por recusa expressa, impossibilitando a formalização da escritura definitiva.

Com essas razões, formularam o seguinte pedido:

“[...] A procedência do pedido constitutivo de direito realizado na presente ação de adjudicação compulsória, com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente, valendo a sentença como título translativo, expedindo o competente mandado ao 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra/MT, para que proceda ao registro na matrícula do imóvel 24.953, na forma do art. 1.418 do CPC, e art. 16 do Decreto-Lei 58/37. [...]”.

Após regular trâmite regular do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedente o pedido vertido na inicial, nos seguintes termos:

“[...] Sem delongas, restou cabalmente comprovado nos autos que o requerente adquiriu de Euzenir Rodrigues de Oliveira, por intermédio de Jeferson de Oliveira Gonçalves, o imóvel urbano descrito na inicial, matrícula n. 24.953, livro 02 do Cartório do 1o Ofício de Tangará da Serra/MT.

O que foi, inclusive, reiterado em sede de depoimento pessoal pelo requerido Euzenir Rodrigues de Oliveira, o qual confessou ter intermediado a venda do apartamento.

O registro tão somente não foi alterado em razão de discordâncias pessoais existentes entre Lírio Afonso Anshau e Euzenir Rodrigues. Discordâncias essas que pouco importam para o objeto principal da presente ação, qual seja: o registro do imóvel de matrícula 24.439 ao nome de João Fritzen.

Esclareceu o requerido Lírio Afonso Anshau que possuía plena consciência da venda do imóvel, a qual seria transferida a um terceiro, razão pela qual inclusive, outorgou uma procuração ao Jeferson.

Dessa forma, torna-se incontroverso entre os demandados que quem exercia a posse do imóvel era João Fritzen e, tão somente por circunstancias alheias ao requerente o registro não foi alterado.

Destaca-se, portanto, que a parte autora demonstrou fazer jus à procedência do pedido, já que trouxe à luz o contrato entabulado pelas partes, bem como matrícula do imóvel. Além do fato de todos os requeridos confirmaram, em sede de depoimento pessoal, que houve alienação do imóvel ao requerente.

Assim, ausente qualquer vício, cumulado com o fato do objeto da ação tratar-se de direito disponível, imperioso o acolhimento da pretensão autoral.

III – Dispositivo

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE o pedido da parte autora na inicial para adjudicar compulsoriamente o apartamento residencial no 001, de matrícula 24.953 (registrado no 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra), situado no térreo do Edifício Residencial Florença, na Rua Olívio de Lima, esquina com a Rua Arlindo Lopes da Silva, no 757-W, na cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “a” Código de Processo Civil.

Condena-se as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, a qual fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. [...]”. (id. 268895392).

Contra a sentença,
Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula
interpuseram o presente Apelo.

Inicialmente, é necessário consignar que as alegações que sustentam a tese de ilegitimidade passiva se confundem com as questões atinentes ao mérito recursal, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da legitimidade passiva dos Apelantes Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula para figurarem no polo passivo da presente ação.

A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade compelir o promitente vendedor, ou aquele que detenha o domínio do imóvel, a formalizar a transmissão da propriedade em favor do promitente comprador que haja cumprido sua obrigação, nos termos do artigo 1.418 do Código Civil,
in verbis
.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Ao revolver o acervo instrutório, verifica-se que os Apelantes alienaram o imóvel objeto da lide ao corréu Lírio Afonso Anschau em 11 de agosto de 2015, mediante negócio jurídico regularmente formalizado por contrato particular de compra e venda, conforme se depreende do instrumento acostado aos autos (id. 268894459).

Trata-se de alienação anterior à posterior negociação realizada entre o referido Lírio Afonso Anschau e o Apelado João Fritzen, que se concretizou apenas em 10 de agosto de 2016.

Essa cronologia demonstra que, à época da avença celebrada entre o promitente comprador (João Fritzen) e o Lírio Afonso Anschau, os Apelantes já não mais detinham a posse, tampouco qualquer poder jurídico sobre o bem. Ou seja, antes mesmo de os Apelados figurarem como adquirentes, os Apelantes já haviam transmitido, de forma plena, todos os direitos sobre o bem a terceiro.

É de se observar, ainda, que na própria matrícula do imóvel (id. 268894466) consta como proprietário o Lírio Afonso Anschau, não havendo qualquer menção aos Apelantes como detentores do domínio. Referido documento público comprova, de forma inequívoca, que os Apelantes não figuram, nem formal nem substancialmente, como titulares do bem, circunstância que afasta, por si só, a sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.

Acrescente-se que o contrato celebrado entre João Fritzen e Lírio Afonso Anschau, representado por Jeferson de Oliveira Gonçalves, não contou com qualquer participação ou anuência dos Apelantes. Logo, não há nos autos elementos que indiquem vínculo contratual ou obrigação remanescente entre as partes ora Recorrentes e os Apelados, tampouco qualquer previsão de responsabilidade solidária ou subsistência de deveres que os vinculassem à cadeia negocial subsequente.

Ademais, importa ressaltar que os próprios depoimentos colhidos em audiência, especialmente o prestado pelo Apelado João Fritzen, corroboram a inexistência de qualquer relação jurídica direta com os Apelantes, confirmando que a negociação deu-se integralmente com Lírio Afonso Anschau.

Já o Requerido Lírio Afonso Anschau declarou, em Juízo, que se recusava a transferir o imóvel porque Euzenir Rodrigues de Oliveira não teria regularizado os terrenos que integravam a permuta pactuada entre ambos, o que evidencia que a controvérsia quanto à regularização do domínio encontra-se limitada à esfera entre terceiros, não alcançando os Apelantes.

Deve-se reconhecer, portanto, que a obrigação de formalizar a transferência da propriedade incumbe exclusivamente ao titular registral — no caso, Lírio Afonso Anschau — ou àquele que, substancialmente, detém os direitos decorrentes do negócio jurídico celebrado com os Apelados.

Ora, não se mostra factível impor aos Apelantes o cumprimento de obrigação que, à luz dos elementos constantes nos autos e da legislação vigente, manifestamente não mais lhes compete, uma vez que não detêm qualquer vínculo jurídico atual com o imóvel, tampouco legitimidade para formalizar sua transferência.

Portanto, a responsabilização dos Apelantes, sob tais circunstâncias, carece de amparo jurídico, porquanto a relação obrigacional se desfez com a alienação anterior, e não há previsão legal que autorize a imposição de condenação àqueles que já se desvincularam da cadeia dominial, especialmente quando a matrícula do imóvel, os contratos firmados e os depoimentos colhidos confirmam que a relação jurídica se estabeleceu apenas entre o promitente comprador e terceiros.

Nesta linha de intelecção, tem-se que a presença dos Apelantes no polo passivo da demanda revela-se descabida, porquanto sua atuação limitou-se a uma alienação pretérita, distinta e autônoma, sem qualquer reflexo jurídico no negócio celebrado entre os Apelados e o proprietário registral.

Diante do exposto, é de rigor o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Recorrentes, reconhecendo-se a ausência de legitimidade destes para integrarem o polo passivo da presente demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Clóvis Félix de Paula e Jerusca Leila Horst de Paula
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, por conseguinte, julgar extinto o feito em relação a eles, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025